Tribunal: TJSP
Processo: 1001227-62.2020.8.26.0695
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – AVARIAS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DOS SEGURADOS DA AUTORA, EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO ABRUPTA DE ENERGIA ELÉTRICA – PROCEDÊNCIA - PRETENSÃO DE REFORMA - DESCABIMENTO – O ajuizamento da ação regressiva de indenização securitária prescinde prévio requerimento administrativo - Na qualidade de concessionária de prestação de serviços públicos de energia

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – AVARIAS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DOS SEGURADOS DA AUTORA, EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO ABRUPTA DE ENERGIA ELÉTRICA – PROCEDÊNCIA - PRETENSÃO DE REFORMA - DESCABIMENTO – O ajuizamento da ação regressiva de indenização securitária prescinde prévio requerimento administrativo - Na qualidade de concessionária de prestação de serviços públicos de energia elétrica, a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, §6o, da CF, e tendo ficado comprovado os danos nos aparelhos eletrônicos do segurado da autora decorrente da oscilação de energia elétrica, cujo fornecimento era de sua responsabilidade, de rigor sua condenação ao ressarcimento dos valores desembolsados pela seguradora para o conserto dos equipamentos pertencentes ao seu segurado. Sentença mantida. Recurso desprovido.